Tribunal: TJDFT
Processo: 0719604-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0719604-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: A. S. I. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: AMANDA INACIO DA COSTA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. em face de ANNA SOPHIA INACIO DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, em ação de conhecimento (processo n. 0713679-74.2025.8.07.0003), deferiu tutela de urgência. A Agravante não comprova, no ato da interposição do recurso, a realização do preparo, conforme exige o art. 1.007 do Código de Processo Civil. Portanto, faculto que a recorrente comprove, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento do preparo, efetuado na data da interposição do recurso, ou que, no mesmo prazo, realize o preparo recursal, em dobro, de acordo com o art. 1.007, §4o do CPC, sob pena de deserção. Publique-se e intime-se. Brasília, 22 de maio de 2025 14:24:59. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador